Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0712659-12.2020.8.07.0007 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JAIR CORADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (id 22538150) que, nos autos da “ação de rescisão contratual c.c restituição de valores”, proposta por JAIR CORADO DA SILVA em face do ora apelante, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para: a) RESOLVER o contrato de ID Num. 73798751, determinando ao autor a devolução da quantia por ele recebida (R$ 15.896,92), decotadas as parcelas já pagas, declarando inexistente qualquer débito após a restituição, pelo que ficará o réu impedido de proceder qualquer cobrança/desconto referente ao referido contrato; b) CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a contar desta data. Em razões recursais de id 22538154, o Banco/réu aduz, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a inexistência de perícia grafotécnica. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço oferecido ao consumidor, alegando a existência de fraude, afirmando que o Banco “é tão vítima quanto o autor, pois assim como autor foi ludibriado por terceiros, já que este não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar aludida responsabilidade.” Assevera, com relação aos danos morais, que não há comprovação de que o autor tenha experimentado quaisquer constrangimentos ou de que tenha tido o seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito, fatos que poderiam ocasionar a indenização pleiteada, a qual considera fixada em valor exorbitante. Por fim, pugna pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral. Preparo regular (id 22538155). Em contrarrazões, o apelado requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteia pela manutenção da r. sentença (id 22538163). Conforme despacho de id 23186013, em observância ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), determinei a intimação do Banco/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação à dialeticidade recursal. Em resposta de id 23426744, o recorrente aduz que não houve violação à dialeticidade recursal, ao afirmar que, por meio de suas razoes recursais, “contesta os critérios de avaliação do julgador constante na sentença e pontua que não foi agente causador do suposto dano reclamado no presente processo.” É o relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação do Banco apelante, entendo que não deve ser conhecido o presente recurso em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, concernente à regularidade formal por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme previsão do art. 932, inciso III, do CPC. Da leitura da petição inicial verifica-se que o autor narrou que recebeu uma proposta de portabilidade de empréstimo bancário, contratado inicialmente com o Banco do Brasil, para o Banco PAN, consistente na liberação de R$ 48.401,90 (quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e noventa centavos), com pagamento através de 27 (vinte e sete) parcelas de R$1.844,36 (um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos). O recebimento da referida quantia ocorreria por meio da liberação de duas cédulas de crédito bancário nos valores de R$ 15.916,00 (quinze mil novecentos e dezesseis reais) e R$ 27.363,93 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos). Entretanto, o demandante teria recebido somente o valor da cédula de R$15.916,00, o que inviabilizou a quitação do empréstimo originário. Assim, pretende a rescisão do contrato com a restituição dos valores, além de indenização por danos morais. Em sentença, o juiz de 1o grau entendeu que “a liberação direta do crédito de R$ 15.896,92 (ID Num. 71376528), sem a liberação da quantia restante (R$ 27.363,93) e consequente não portabilidade do empréstimo anterior representa falha na prestação de serviço pelo réu”. Assim, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial, resolvendo o contrato firmado entre as partes e condenando o Banco a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, entretanto, o Banco nada discorre sobre os fundamentos de fato expostos na sentença, especialmente sobre o não cumprimento da obrigação contratual de disponibilizar o valor integral do empréstimo contratado pelo consumidor. Não houve, ressalte-se, qualquer menção a este fundamento quando da peça recursal. Com efeito, o recorrente somente levanta a tese de que houve fraude na contratação do empréstimo, o que, em momento algum, foi abordado nos autos. Vê-se, portanto, que, nas razões recursais, o apelante sequer rebate os fundamentos elencados no decisum, razão pela qual não restou observado o que preconiza o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. SAQUES. DESTINAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS. AFERIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 4. Havendo elementos de prova evidenciando que o presidente da associação, efetivamente, realizou saques da conta bancária da pessoa jurídica, o qual, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a destinação do dinheiro, impõe-se sua condenação na indenização material. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1323741, 07195250720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original); AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1273233, 00171705420168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator